Tribunal: TJDFT
Processo: 0736504-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ARTIGOS 85 E 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.
2. Segundo o artigo 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Ainda, nos termos do artigo 86 do mesmo Codex, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".
3. Em face do princípio da sucumbência, acolhida integralmente a impugnação ofertada pela parte devedora, em que argui excesso de execução, não há que se falar em sucumbência mínima do credor, cabendo a este arcar, exclusivamente, com a verba honorária fixada sobre o proveito econômico obtido (excesso de execução).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.